Tribunal: TJSP
Processo: 1097101-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de Serviços. Empreitada a Preço Global. Autora contratada que reclama de indevida e injustificada retenção de parte do preço avençado. Ré contratante que opõe Embargos Monitórios. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO só da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, sob a

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de Serviços. Empreitada a Preço Global. Autora contratada que reclama de indevida e injustificada retenção de parte do preço avençado. Ré contratante que opõe Embargos Monitórios. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO só da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, sob a argumentação de que a retenção de valores decorreu de descumprimento contratual por parte da autora, notadamente em relação ao fornecimento de documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, devendo ser aplicada ao caso a teoria da "exceção do contrato não cumprido", pugnando subsidiariamente pela incidência da correção monetária a contar do ajuizamento e dos juros de mora a contar da citação. EXAME: relação contratual havida entre as partes e retenção de valores pela ré que restou incontroversa. Documentação constante dos autos indicativa de que a autora contratada entregou a documentação trabalhista e previdenciária exigida pela ré contratante. Ausência de prova da existência de demandas trabalhistas ou de outra natureza nas quais a ré poderia vir a ser responsabilizada de forma subsidiária por culpa da autora. Ausência também de demonstração de eventuais vícios ou problemas remanescentes e advindos do serviço da ré, a justificar a retenção de valores por quase cinco (5) anos. Liberação do valor retido que era mesmo de rigor, mas que deverá ser acrescido de correção monetária a contar da data que deveria ter sido pago (abril de 2020), e com juros de mora a contar da notificação extrajudicial enviada pela autora à ré, dada a regular constituição da ré em mora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*